Tribunal: TJMT
Processo: 1001350-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001350-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VITOR GOMES STANGHILIN - CPF: 055.277.111-22 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1001350-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: VITOR GOMES STANGHILIN
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ARTIGOS 312, 313 E 319 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Vitor Gomes Stanghilin, preso preventivamente por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), visando à revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

A defesa sustenta que a quantidade de droga apreendida (22,5g de pasta-base de cocaína) não caracteriza gravidade concreta, que o paciente é primário e possuía atividade lícita, além de inexistirem provas de reiteração delitiva.

O Ministério Público manifesta-se pela denegação da ordem, alegando que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta da conduta e na possibilidade de reiteração delitiva, visto que o paciente descumpria medidas cautelares impostas em investigação anterior.

A quantidade de droga apreendida, aliada à contextualização da prisão, que envolveu denúncia de atuação do paciente como integrante de facção criminosa e flagrante tentativa de dispensar o entorpecente ao perceber a presença policial, reforça a periculosidade da conduta.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da custódia cautelar.

O artigo 319 do Código de Processo Penal prevê a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão apenas quando forem suficientes para garantir os objetivos previstos no art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.

O art. 282, § 6o, do CPP dispõe que, havendo fundamentos concretos para a prisão preventiva, a aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se insuficiente para resguardar a ordem pública.

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos legais, inexistindo constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva para garantia da ordem pública é cabível quando há indícios concretos de reiteração delitiva e descumprimento de medidas cautelares anteriores.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto da prisão e pela quantidade e natureza da droga apreendida, justifica a manutenção da custódia cautelar.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas só é admitida quando forem suficientes para atender aos requisitos do art. 312 do CPP, o que não se verifica no caso concreto.

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos do caso, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 472.359/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/03/2019, DJe 18/03/2019; STJ, AgRg no HC n. 595.378/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1001350-52.2025.8.11.0000

PACIENTE: VITOR GOMES STANGHILIN
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Vitor Gomes Stanghilin, que está atualmente preso na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop/MT. O pedido é direcionado ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Brada a impetrante, que a manutenção da prisão preventiva é excessiva e desproporcional, solicitando a concessão da liberdade ao paciente, argumentando a inexistência de periculosidade concreta que justifique a medida cautelar extrema.

Afirma que a quantidade de droga apreendida é pequena, não justificando gravidade concreta, bem como o paciente é primário e exercia atividade lícita.

Protesta ainda que o inquérito anterior não gerou denúncia e não há comprovação de reiteração delitiva.

A defesa sustenta que a prisão se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem dados concretos que justifiquem o encarceiramento provisório.

Pretende assim, a liberdade imediata do paciente, e na impossibilidade da concessão, que seja a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O parecer, da lavra do douto Procurador, Dr. Jorge da Costa Lana, é denegação do
mandamus
, assim ementando:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA – CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (sic)

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025